Tribunal: TJDFT
Processo: 0705960-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. PRETENSÃO DE CANCELAMENTO UNILATERAL. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. NÃO PREPONDERÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento da tutela de urgência e consequente negativa de restituição de valores descontados e suspensão dos descontos automáticos em conta corrente relativos a contratos de empréstimo bancário firmados com a parte ré.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de restituição de valores cobrados diretamente em sua conta corrente e cancelamento das autorizações de débito automático relativas a contratos de mútuo celebrados com a parte ré, com fundamento nos artigos 6o e 8o da Resolução Bacen n. 4.790/2020; (ii) o e. Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência; (iii) o pedido de concessão da tutela antecipada recursal foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível ao consumidor revogar unilateralmente a autorização contratual expressa para a liquidação das parcelas de mútuo bancário mediante débito em conta corrente, com fundamento na Resolução Bacen n.o 4.790/2020 e no Tema 1.085/STJ, e a consequente e restituição do valor descontado em conta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão de indeferimento da liminar em grau recursal, em razão do concomitante conhecimento e julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais.
5. O pretendido “cancelamento” unilateral da cláusula de irrevogabilidade do modo de pagamento parece desconsiderar as obrigações contratuais (sinalagmáticas e comutativas), especialmente por não indicar outro método eficaz para o mutuário cumprir sua contraprestação a ser aceita pelo banco/contratado.
6. O cancelamento da autorização de liquidação das parcelas mediante débito em conta deve ser permitido apenas em situações extracontratuais justificadas, como o não reconhecimento pelo titular (fraude) ou de ausência de previsão contratual ou de grave defeito interno do serviço bancário, entre outros. Situação não concretizada.
7. A parte consumidora do serviço bancário que simplesmente visa, sem justa causa, ao intercorrente “cancelamento” da autorização da liquidação das parcelas mediante débito em conta, como indevida forma extracontratual de revogar unilateralmente cláusula clara e expressa em sentido contrário, e sem a concomitante indicação (e aceitação do outro contratante) de outro meio idôneo à quitação das parcelas do mútuo bancário (ex. outra conta corrente), viola o primado da boa-fé contratual (proibição de comportamento contraditório).
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 113, § 1o, II e III; 187; 421 e 422; CDC, art. 6o, III; Resolução Bacen n.o 4.790/2020, arts. 6o, 8o e 9o; CPC, arts. 300, 375 e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085 (REsp 1.863.973/SP); AgInt no AREsp 1527316/DF, Relator Min. Raul Araújo, data de julgamento: 4.2.2020. TJDFT, acórdão 1946797, Rela. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, DJe: 03.12.2024; acórdão 1701669, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe 11.05.2023; acórdão 1917698, Rel. Getúlio Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe 12.09.2024; acórdão 2092513, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe: 05.03.2026; acórdão 2055905, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe 22.10.2025.